Tribunal: STF
Processo: AI 548771
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSÃO DO 
   RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. MATÉRIAS PROCESSUAIS.  
   ART. 227, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
   CONSTITUCIONAL NA PETIÇÃO DO RE. 
1.	O trânsito do recurso 
   extraordinário é inviável para debater matérias processuais 
   relativas à preclusão e a pressupostos de admissibilidade de 
   recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. 
2. 
   	Ausência de indicação do art. 227, § 6º, da CF, na petição do 
   recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos 
   embargos de divergência em recurso especial. 
3.	Agravo 
   regimental improvido.